Tribunal: TJES
Processo: 5002644-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002644-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinou a suspensão, no prazo de 48 horas, dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, referentes a seis contratos de empréstimo consignado impugnados, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes de contratos supostamente não contratados; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de contracautelas ou a limitação da medida diante da alegada reversibilidade; (iii) determinar se o prazo e a multa fixados para cumprimento da obrigação de fazer devem ser ajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência se justifica diante da verossimilhança da alegação de inexistência de contratação e do perigo de dano decorrente da incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar.

4. A apresentação de registros sistêmicos e biometria facial, produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não possui presunção absoluta de veracidade em sede de cognição sumária.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias impõe o dever de suportar os riscos da atividade, nos termos da Súmula 479/STJ.

6. A hipervulnerabilidade da consumidora idosa e o caráter alimentar do benefício previdenciário justificam a suspensão dos descontos até o exaurimento da instrução probatória.

7. A alegação de utilização de valores ou cartões não afasta, por si só, a plausibilidade da tese de inexistência de contratação quando a validade do negócio jurídico é controvertida.

8. A imposição de contracautelas, como depósito judicial ou caução, mostra-se incompatível com a condição econômica da agravada e comprometeria a efetividade da tutela.

9. A reversibilidade da medida subsiste, pois eventual crédito poderá ser cobrado futuramente, ao passo que a manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da consumidora.

10. A ordem judicial é suficientemente clara ao indicar os contratos a serem suspensos, sendo desnecessária a especificação técnica de rubricas e códigos, de domínio da instituição financeira.

11. A multa cominatória é cabível como meio coercitivo, nos termos do art. 537 do CPC, devendo apenas ser ajustado o prazo para cumprimento da obrigação.

12. O prazo de 48 horas revela-se exíguo, sendo razoável sua ampliação para 5 dias, diante da necessidade de operacionalização da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida adequada quando há verossimilhança na alegação de inexistência de contratação e risco ao mínimo existencial do consumidor.

2. Registros eletrônicos produzidos unilateralmente pela instituição financeira não afastam, por si sós, a plausibilidade de alegação de fraude em sede de tutela de urgência.

3. A imposição de contracautelas é incompatível com a hipervulnerabilidade do consumidor quando compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

4. A multa cominatória pode ser mantida, com adequação do prazo para cumprimento da obrigação, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco B
MG
S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “
ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Maria da Glória Ferreira de Souza
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o banco requerido promova a suspensão, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), dos descontos no benefício previdenciário da requerente, em relação aos débitos referentes aos contratos de nº 5104577, nº 5150151, nº 7855627, nº 8387944, nº10844442 e nº 17790972, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na lide originária, alega a autora/agravada a inexistência de relação jurídica e a ilegalidade de descontos mensais que vêm incidindo sobre seu benefício previdenciário (aposentadoria), cujo valor é de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), relativos a seis contratos de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, razão pela qual pleiteou, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa diária.

Ao recepcionar a ação, o MM. Juiz determinou a suspensão dos descontos referentes aos seis contratos impugnados, por vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sobretudo diante da alegada inexistência de contratação e a impossibilidade de se exigir prova de fato negativo (prova diabólica) na fase embrionária em que se encontra o processo, além do caráter alimentar do benefício previdenciário da autora, levando em consideração que os descontos, a princípio indevidos, comprometem a sua subsistência e o valor total de sua aposentadoria.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
possui prova robusta da contratação eletrônica mediante biometria facial, aceite digital e transferências bancárias (TED) para contas da própria autora;
(ii)
a decisão assume como verdadeira, ainda que provisoriamente, a narrativa de inexistência de contratação sem contrapor tal versão com qualquer elemento indiciário de benefício econômico obtido pela autora, tais como a utilização do cartão consignado e/ou a realização de saques e compras vinculados às operações questionadas;
(iii)
a decisão agravada determinou a suspensão dos descontos em exíguo prazo de 48 horas, sob pena de multa diária significativa, sem que houvesse demonstração concreta de que os documentos apresentados pela parte autora seriam suficientes para indicar fraude, vício de consentimento ou inexistência do negócio jurídico;
(iv)
a agravada utilizou os limites de crédito para saques e compras, o que afasta a verossimilhança de sua alegação de desconhecimento;
(v)
a reversibilidade indicada na decisão é teórica, tendo em vista que a recomposição futura por descontos retroativos ou retomada posterior dos abatimentos pode esbarrar em limitações objetivas de consignação, em eventual agravamento de endividamento da beneficiária e em restrições práticas para recuperar valores não descontados no período, máxime quando o benefício previdenciário já se encontra comprometido;
(vi)
a tutela deveria ter sido modelada de forma menos gravosa mediante a fixação de cautelas compatíveis com a lógica de reversibilidade e com os documentos já existentes nos autos, tais como o depósito mensal do valor incontroverso, prestação de caução idônea ou limitação temporal da suspensão;
(vii)
a suspensão total dos descontos gera risco de irreversibilidade econômica, além de incentivar o inadimplemento de valores já usufruídos pela consumidora;
(viii)
o prazo de 48 horas é exíguo para trâmites operacionais bancários e integração com o órgão pagador (INSS), além de ser excessivo o valor da multa excessivo frente ao valor discutido; e
(ix)
sendo mantida a determinação, deve a suspensão recair apenas sobre os lançamentos comprovadamente controvertidos, mediante a indicação expressa das rubricas/códigos de averbação a serem suspensos, do valor mensal de cada desconto/lançamento, da competência a partir da qual a medida deve produzir efeitos e do identificador correspondente no demonstrativo do órgão pagador, tal como aparece nos extratos do benefício.

Feita a breve síntese, esclareço não ser cabível no caso concreto a suspensão determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema nº 1.414, na forma do art. 314 do Código de Processo Civil, que ressalva a possibilidade de realização de atos
urgentes
a fim de evitar dano irreparável.

Pois bem. É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, na forma da Súmula nº 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Em que pese a argumentação do agravante de que

possui prova robusta da contratação eletrônica mediante biometria facial, aceite digital e transferências bancárias para contas da autora, não podemos perder de vista que a apresentação de telas sistêmicas e registros de biometria facial, nesta fase de cognição sumária, não ostenta presunção absoluta de veracidade, máxime por terem sido produzidos unilateralmente pela instituição ora agravante.

Ademais, a crescente sofisticação de fraudes bancárias e a vulnerabilidade do consumidor hipervulnerável (idoso) impõem que a validade do consentimento seja submetida ao crivo do contraditório e, eventualmente, à perícia grafotécnica ou digital, daí porque considero,
prima facie
, que a simples transferência de valores (TED) não ratifica a legalidade do negócio jurídico se a gênese da contratação estiver maculada por vício de vontade ou fraude, cabendo ao banco o ônus de provar a regularidade do aporte e a ciência inequívoca da consumidora sobre a natureza do contrato.

Portanto, por ser relevante a narrativa contida na petição inicial da demanda originária e não sendo possível descartar, de plano, uma possível dinâmica fraudulenta na pactuação dos contratos, a prudência e a cautela recomendam a suspensão dos descontos provenientes da negociação, os quais vêm incidindo sobre os proventos de aposentadoria da autora/agravada, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade ou não da contratação questionada e dos consequentes descontos efetuados pelo agravante.

Rechaço a tese recursal de que teria sido assumida como verdadeira, ainda que provisoriamente, a narrativa de inexistência de contratação sem contrapor tal versão com qualquer elemento indiciário de benefício econômico obtido pela autora/agravada, tais como a utilização do cartão consignado e/ou a realização de saques e compras vinculados às operações questionadas.

Isso porque, a tutela de urgência funda-se na verossimilhança das alegações de uma idosa que nega peremptoriamente a contratação de seis operações distintas, cujos descontos comprometem verba de natureza alimentar (aposentadoria de R$ 1.518,00), de modo que o suposto uso do cartão para saques e compras, por si só, não autoriza a manutenção de descontos automáticos em folha de pagamento quando a própria validade do título executivo é o objeto central da lide.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual as instituições financeiras e bancárias são responsáveis por suportar os riscos decorrentes de suas atividades empresariais, independente de culpa ou dolo, razão pela qual não merece prosperar a tese recursal de que não se vislumbra a ocorrência de danos irreversíveis, caso continuem a ser realizados.

Em relação a isso, a pretensão recursal de que seja remodelada a tutela de urgência mediante depósito judicial do valor controvertido ou prestação de caução idônea é incompatível com a condição de hipervulnerabilidade da agravada. Ora, impor a uma pensionista que sobrevive com renda modesta o ônus de depositar mensalmente quantias em juízo para garantir a suspensão de descontos que ela afirma peremptoriamente não ter contratado esvaziaria a própria eficácia da proteção jurisdicional urgente.

Portanto, a manutenção da liminar sem contracautelas financeiras por parte da agravada é a medida que melhor se coaduna com a verossimilhança da alegação de inexistência de relação jurídica em seis contratos, priorizando a integridade do patrimônio alimentar da idosa em detrimento da garantia acessória de um crédito ainda litigioso.

De igual forma, a tese de que a reversibilidade da medida seria meramente teórica não subsiste perante a imperativa proteção do caráter alimentar dos proventos da agravada.

Embora o agravante alegue riscos operacionais e limitações de margem para futura recomposição, tais entraves patrimoniais não se sobrepõem ao manifesto perigo de dano iminente à subsistência da idosa, que aufere benefício de apenas R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), de modo que a reversibilidade econômica, caso a legalidade das contratações seja confirmada, torna-se juridicamente viável por meio de cobrança direta ou descontos parcelados futuros, ao passo que a privação de verba alimentar neste momento é capaz de gerar prejuízos irreparáveis ao mínimo existencial da consumidora.

No que se refere ao pleito de delimitação técnica objetiva da ordem judicial, verifica-se que o comando agravado foi suficientemente preciso ao identificar os números dos seis contratos cujos descontos deveriam ser suspensos, parecendo desarrazoada, por ora, a pretensão de transferir à agravada – consumidora idosa e tecnicamente vulnerável ou ao próprio Juízo – o ônus de esmiuçar rubricas, códigos de averbação e identificadores técnicos de sistemas de consignação, visto que tais dados operacionais são de domínio exclusivo da instituição financeira, que detém o controle sobre a gênese e a transmissão dos comandos de desconto ao órgão pagador.

Ademais, a alegada obscuridade do comando é infirmada pela conduta do próprio agravante, que informou cumprido integral e tempestivamente a medida liminar nos moldes em que foi deferida, o que ratifica a plena exequibilidade da ordem e esvazia qualquer tese de ambiguidade ou risco de descumprimento involuntário.

No que se refere à
multa diária
cominada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assiste parcial razão ao agravante no que diz respeito ao prazo fixado, mas não em relação à sua própria cominação pelo juiz.

Como se sabe, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537), a incidir na hipótese de descumprimento, após o decurso do prazo assinalado pelo juiz, com a cessação de seu cômputo quando houve o efetivo cumprimento ou exaurir o limite estabelecido na decisão judicial.

Dessa forma, basta ao agravante cumprir a determinação judicial, dentro do razoável prazo assinalado pelo juiz e, como dito, na contestação apresentada foi noticiado o tempestivo cumprimento da obrigação de fazer pela instituição financeira, aparentemente sem maiores dificuldades técnicas.

De todo modo, é razoável a concessão de um prazo de 5 (cinco) dias para operacionalizar a suspensão determinada, máxime por se tratar de vários contratos, razão pela qual a multa diária deverá incidir, tão somente, caso tal lapso temporal tenha sido inobservado pelo agravante.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao agravo de instrumento
, tão somente, para elastecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de 48hs para 5 (cinco) dias, de modo que a multa fixada na decisão agravada só incida no caso de tal lapso ser inobservado pela agravante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)